Tribunal: STF
Processo: ARE 1451244
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUDITOR DA RECEITA FEDERAL. LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO. ART. 87 DA LEI Nº 8.112/90. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DO EXERCÍCIO DO CARGO. NÃO COMPROVAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A MODALIDADE DE CURSO À DISTÂNCIA. ATO DISCRICIONÁRIO. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA NA MODALIDADE PRESENCIAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    1. A controvérsia posta nos autos, restringe-se na possibilidade de determinar que a RFB defira a licença capacitação no período de 3 (três) meses de afastamento para a curso na modalidade à distância, aos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ao argumento de isonomia com relação a outros servidores federais.



    2. Acerca da licença capacitação, a Lei n. 8.112/1990, em seu artigo 87, preceitua o seguinte: “Art. 87. Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três meses, para participar de curso de capacitação profissional.” Da leitura do dispositivo, tem-se que o servidor poderá se afastar por até 3 meses do exercício do cargo para participar de curso de capacitação profissional, no interesse da Administração.



    3. Esclareça-se que, não se trata de se reconhecer ou não o curso à distância como modalidade para capacitação. O caso dos autos, em verdade, se discute a possibilidade de afastamento do cargo e da dispensa de cumprimento de expediente durante o período de até 3 (três) meses, para a denominada licença para capacitação prevista no art. 87, da Lei 8.112/90, na modalidade de curso à distância.



    4. Conforme o expresso na Portaria RFB nº 448, de 22 de março de 2010, que regulamentou a licença capacitação no âmbito daquele órgão, com alterações promovidas pela Portaria RFB nº 245 de 09 de fevereiro de 2015, restou determinada a restrição da referida licença para capacitação somente na modalidade presencial.



    5. Existindo a devida motivação, a Administração usufruindo de sua prerrogativa, poderá indeferir o requerimento sem que configure qualquer ilegalidade.



    6. Acrescente-se que a modalidade de curso à distância, não é justificativa razoável a ensejar o afastamento do servidor do exercício do cargo pelo período de até 3 meses, afastando-se de suas atividades com direito à remuneração.



    7. Incompatível com o interesse da Administração a dispensa do servidor de suas atividades e do cumprimento do expediente para participação de cursos on-line ou à distância, ante a desnecessidade da presença do servidor na frequência do curso à distância.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput"; e 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente